Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001023-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (EMBARGANTE), CROACIA COMERCIO DE MAQUINAS E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 09.280.798/0001-47 (EMBARGANTE), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (EMBARGADO), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS
SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
– INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

MANUTENÇÃO DA DECISO – AGRAVO DESPROVIDO - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.

No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001023 -20.2019.8.11.0000
.

Em síntese, o Embargante alega a ocorrência de omissão – ante a ausência de análise de todos os pontos elencados em sede de Agravo de Instrumento.

Defende a impossibilidade do judiciário adentrar na matéria afeta à viabilidade econômica e financeira da recuperação judicial, alegando, ainda, que o poder soberano dos credores acerca do mérito do plano está estampado no artigo 35, I, “a” da Lei 11.101/2005.

Aponta contradição no acordo, ante a legalidade do plano que contém cláusula de deságio para créditos trabalhistas, destacando o risco de viabilidade da recuperação judicial das Embargantes.

Assevera, também, acerca da possibilidade de supressão de garantia – supremacia da assembleia geral de credores, quanto as deliberações de garantias reais e fidejussórias, bem como extinção e/ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por fim, afirma que houve omissão no que diz respeito à análise de argumentos, especialmente porque a própria lei exemplifica os meios de recuperação a serem aplicados.

Prequestiona a matéria para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Pede que sejam sanadas as omissões e que os embargos sejam acolhidos, confirmando-se as deliberações aprovadas em assembleia geral de credores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração,
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e OUTRA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001023 -20.2019.8.11.0000,
sendo lançada a seguinte ementa:

“
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – VIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - SUPRESSÃO DE GARANTIAS
SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR
– INEFICÁCIA DA DELIBERAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 – DESÁGIOS DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VIABILIDADE DESDE QUE HAJA ACORDO SINDICAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 7o, VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 50, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores.

No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, somente mediante acordo ou convenção coletiva, com a participação da entidade sindical, é possível a sua aplicação, conforme disposto no artigo 7o, VI da Cara Magna da República”.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, quando dispôs que:

“(...) O
objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
recuperação Judicial no 1023680-95.2017.8.11.0041, da 1a Vara Cível de Cuiabá, homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas,
afastando a importância da carência, garantias, descontos, prazos, juros/correção monetária nele contidos.

Pois bem. Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta provimento.

É perfeitamente viável o controle judicial de legalidade acerca da decisão deliberada pela Assembleia Geral de Credores, sem que isso retire a soberania da AGC.

Ademais, no que dia respeito à
proteção das garantias e a supressão delas no plano de recuperação judicial, a regra é aquela disposta no art. 49, § 1o e no art. 50, § 1o, ambos da Lei no 11.101/2005. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.” “Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: (...) § 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. ”

Assim, só se admite a supressão das garantias reais com a expressa concordância do credor.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO JUIZO, NO PRJ – IRREGULARIDADE DE CLÁUSULA DE DESÁGIO DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA SINDICAL – DIREITO INDISPONÍVEL – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS, SEM ANUÊNCIA EXPRESSA – DISPOSIÇÃO INEFICAZ – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – RESP. 1.333.349/SP – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PGJ. Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não se verificou. A estipulação de cláusula prevendo a suspensão ou extinção da exigibilidade das garantias fidejussórias e/ou reais somente é válida se houver concordância expressa do credor titular da garantia, o que não se verificou. “Para efeitos do art. 543-C do CPC: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. 2. Recurso especial não provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL no 1.333.349 – SP)”. (Agravo de Instrumento n. 1010561-93.2017.8.11.0000 – Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS

QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA

- NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO -

DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É atribuição da Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35,I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois

constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário. Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 012159-82.2017.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO ALTERADO EM ASSEMBLEIA – JUÍZO QUE CONSIDEROU NULAS AS CLÁUSULAS QUE PERMITIAM A EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM A AUTORIZAÇÃO DO CREDOR

E DESÁGIO AOS TRABALHADORES QUE AINDA HABILITARÃO SEU CRÉDITO – EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – CLÁUSULA AFASTADA DURANTE A AGC – CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA RECUPERANDA

- NÃO CABIMENTO DO PEDIDO PARA SUA MANUTENÇÃO -

DESÁGIO DE 35% NA CLASSE TRABALHISTA APENAS AOS CREDORES QUE HABILITAREM SEU CRÉDITO APÓS HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – ILICITUDE – CONTROLE DE LEGALIDADE ADMITIDO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É atribuição da Assembleia-Geral de Credores a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor (art. 35,I, da Lei 11.101/2005), e portanto é possível a negociação entre as partes visando melhores condições de pagamento do débito, o que não se reveste de ilegalidade, pois

constitui a essência da sua realização. E tais deliberações são soberanas, dada a autonomia das negociações privadas, sujeitando-se apenas ao controle de legalidade pelo Judiciário. Como o plano foi alterado na própria AGC para excluir dele as cláusulas de liberação das garantias reais e fidejussórias sem a autorização do credor, com consentimento expresso da recuperanda, nem sequer era necessário que o juízo, ao proceder ao controle de legalidade do plano, afastasse estas disposições, o que torna inócua a pretensão da recuperanda em discutir essa questão. Por outro lado, vislumbra-se a ilegalidade do plano em impor aos credores trabalhistas que venham a habilitar seu crédito após a homologação um deságio de 35%, pois confere tratamento diferenciado apenas aos trabalhadores que tiveram de buscar a justiça do trabalho para o reconhecimento dos seus créditos e com isso não puderam requerer a habilitação no prazo legal e nem participar da AGC”. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 012159-82.2017.8.11.0000 – Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

No tocante aos deságios dos créditos trabalhistas, comungo com o posicionamento do “parquet” estadual, eis que:

“(...)
somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível a aplicação do deságio, o que não se vislumbra que tenha sido observado nos autos.

Os créditos trabalhistas deverão ser pagos de acordo com o valor apurado na Justiça Especializada.

O art. 7o, inc. VI, da Constituição Federal e o art. 50 da LRF, respectivamente, estabelecem:

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

... VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;”

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

...

VIII – redução salarial, compensação de horário e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;”

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo a quo. as quais entendo escorreitas:

“Assim, se diante da aplicação de deságios de 2% e 30% à classe trabalhista o TJMT já anulou plano de recuperação judicial, com muito mais razão deve ser anulada a cláusula 10.1 do plano, bem como o modificativo trazido pelas devedoras na assembleia de credores com relação à classe trabalhista, uma vez que a sua aplicação significaria um desconto de 50% em todos os créditos trabalhistas, independente do momento de sua habilitação.

Anoto que o assunto em questão, por envolver direitos de trabalhadores constitucionalmente assegurados, consiste em matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido por este juízo a qualquer tempo e de ofício.

Nesse contexto, portanto, anulo a cláusula 10.1 e a proposta modificativa apresentada na AGC com relação ao deságio aplicado à classe trabalhista, cujos credores – inclusive aqueles habilitados após a lista do art. 7o, § 2o, da LRF – deverão receber o que lhes é devido sem incidência d e desconto, independente do fluxo de caixa do grupo em recuperação, mantendo as demais condições aprovadas pelos credores na AGC.” (Id. 5969441 – Pág. 5)”. (ID. Num. 32626960 – Págs. 7 e 8)

Com tais apontamentos, não há como desqualificar a decisão combatida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Frise-se que não se discute a soberania da assembleia geral de credores; todavia, é perfeitamente viável o controle judicial a fim de que ilegalidades sejam evitadas.

Com tais fundamentos, vê-se que o objetivo destes embargos é a rediscussão do julgado, o que não se admite em sede de embargos de declaração, motivo pelo qual rejeito-os.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020